Tribunal: TJMT
Processo: 1010900-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010900-13.2021.8.11.0000
Impetrante: Catieli Costa Batisti
Paciente: Walasse Silva Bezerra
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Walasse Silva Bezerra, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
A impetrante assevera que o beneficiário foi preso em suposta situação de flagrância delitiva no dia 21.5.2021, porque estaria transportado mais de 51 kg de cocaína, entre Estados da federação, prisão esta que foi convertida em preventiva diante da suposta necessidade da constrição para a garantia da ordem pública.
Entretanto, a subscritora da prefacial afirma que tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva quanto a que negou o seu pedido de liberdade provisória não são dotadas de fundamentação idônea, e que não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar, especialmente o periculum libertatis.
Aduz que o beneficiário ostenta bons predicados pessoais, a exemplo de primariedade, residência fixa e família constituída, de modo que a sua colocação em liberdade não causaria risco à ordem pública, que poderia ser acautelada por meio da imposição de medias cautelares alternativas.
Finalmente, consigna o risco de que o paciente seja infectado pela Covid-19 no estabelecimento prisional, motivo pelo qual seria imperiosa a sua colocação em liberdade.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao beneficiário, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, providências que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. 91520954).
Juntou documentos (Ids. 91520955 a 91520964).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
A autoridade apontada como coatora, após realizar a audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, lastreando-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pelo modus operandi do agente, que transportava drogas entre Estados da Federação, e pela quantidade expressiva de droga com grande potencial deletério. Veja-se:
“...Observa-se que realmente consta da sumaria instrução prova inequívoca da materialidade do delito, conforme apreensão e laudo acerca da substancia. Igualmente é presente suficientes indícios de autoria que emanam da curta e sumaria coleta probatória do APF, inclusive das declarações do próprio apresentado. Evidente que somente os pressupostos não justificam a prisão. A lei impõe também a necessidade da ocorrência de algumas circunstâncias que revelem haver riscos na liberdade do agente. No presente caso realmente não foi encontrada nas buscas alguma informação de vida pretérita delitiva do apresentado. Entretanto, infelizmente é inegável a incidência da gravidade concreta e severa do fato. Veja-se, como exigia o Ministro Aires Brito, não estamos falando aqui da gravidade abstrata do delito de tráfico, mas sim da gravidade concreta do fato em si analisado, tendente a retribuir mais de cinquenta quilogramas de droga Brasil afora. É pacifico no STJ e no TJMT, inclusive tendo e enunciado 25 da turma de Câmaras criminal reunidas que a quantidade excessiva de droga configura agressão à ordem pública e justifica a decretação da prisão preventiva...” (Id. 91520963, p. 3, destaquei).
Ademais, ao indeferir o pedido de liberdade provisória acostado aos autos de origem pela defesa do beneficiário, o juiz de primeiro grau, além de consignar a inexistência de alterações fáticas desde o decreto preventivo, voltou a tecer considerações sobre a gravidade em concreto da conduta delitiva atribuída ao paciente:
“...Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando-se que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.
Imperioso citar que o acusado foi flagrado com 47 tabletes envoltos em fita adesiva e balão de festas, pesando aproximadamente 51,160 Kg, de substancia de análoga a pasta base de cocaína.
(...)
No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos resta comprovada a materialidade, precipuamente diante do Laudo de Constatação Preliminar (Id 56287927), onde o resultou positivo para a substância análoga a pasta base de cocaína. A autoria, por sua vez, encontra-se consubstanciada pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial e declaração do próprio indiciado que confessa que estaria transportando a quantia de 47 tablete de substancia ilícita de drogas.
Outrossim, verificar-se que o acusado supostamente praticou o tráfico de drogas, o que exsurge a gravidade concreta do crime praticado pelo flagrado, associada grande quantidade da droga, se constata o ensejo a segregação provisória, inclusive pela instrução criminal e aplicação da lei penal tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade.
Ademais, não há nenhum respaldo legal ou justificativa razoável que justifiquem o deferimento do pedido da defesa uma vez que, na hipótese dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão, em face das peculiaridades do caso, não se mostram suficientes à garantia da ordem pública...” (Id. 91520955, pp. 3-4).
Diante de tal contexto, ao menos em exame preliminar do feito, próprio dessa fase de cognição sumária, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.
Com efeito, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
No caso em análise, foram apreendidos mais de 51kg de cocaína, que aparentemente eram transportados entre Estados da Federação, logo, a forma como o crime foi cometido, além da natureza e da quantidade da droga, certamente demonstram a gravidade da conduta do agente e, em tese, permite a sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.
Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.
Conquanto a autora da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Acerca da chamada pandemia da Covid-19, entendo que é necessário que a possibilidade de concessão da liberdade ou substituição da custódia por medidas cautelares pessoais – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir da análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte do denominado “grupo de risco”, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, a impetrante limitou-se a consignar que o paciente poderia ser contaminado pelo referido vírus no estabelecimento prisional, sem citar a existência de qualquer doença ou condição de saúde que o inserisse nas hipóteses descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar o reexame da custódia do beneficiário.
Nesse contexto, conclui-se que o paciente nem sequer apresenta problemas de saúde, de modo que não se insere no grupo de risco, não havendo, igualmente, qualquer documento que comprove a necessidade de prisão domiciliar ou eventual necessidade de tratamento que não possa ser ministrado no estabelecimento prisional.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator